Tribunal: TJDFT
Processo: 0748798-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO COMISSIVO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os presentes autos tratam de pretensão de recebimento de danos morais por parte do autor, que alegou ter sua habitação invadida, em horário noturno, por integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para apagar foco de incêndio inexistente. Em sequência, ainda o ameaçaram de levar à autoridade policial, caso novo incêndio ocorresse.
2. A responsabilidade civil do Estado em caso de atos comissivos necessita da demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade, requisitos que não se encontram presentes no caso em debate.
3. No caso em exame, ainda que o autor disponha de poucos recursos para fazer prova dos fatos alegados na inicial, porque reside em área de invasão urbana, não há sequer indícios de que de fato militares do CBMDF tenham executado qualquer operação em sua residência, tais como características do veículo utilizado ou identificação dos agentes públicos. De igual modo, não se tem relatada na inicial qualquer palavra que se possa constituir ameaça injusta ou abuso de autoridade.
4. Ainda que, em tese, tenham os fatos ocorrido como relatado pelo autor, o ingresso na unidade habitacional ocorreu com a permissão do próprio autor, o que afasta qualquer ilegalidade dos agentes públicos. Quanto ao segundo ponto, suposta ameaça de apresentar a parte autora perante a autoridade policial, sem que se tenha revelado nos autos o contexto em que ocorreram não há como se afirmar a existência de abuso de autoridade.
5. Com essa dupla fundamentação, a confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral é medida que se impõem.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.